Tribunal: STF
Processo: Rcl 61991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ernesto Luiz Presoti contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Barbacena/MG, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 56.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado, como incurso no art. 129, §1º, I e III, c/c §10, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão em regime inicial aberto. Determinou-se ainda o uso de monitoração eletrônica. 



    Durante o curso da sanção, o Juízo expediu mandado de prisão em desfavor do reclamante, com a ordem de regressão para o regime fechado, diante da suposta prática de falta grave.



    A autoridade reclamada assentou o descumprimento das condições impostas na audiência admonitória, haja vista a violação, em diversas oportunidades, da área permitida pelo recolhimento domiciliar (área de inclusão). 



    A unidade responsável pela gestão do monitoramento eletrônico tentou, sem êxito, contato com o reclamante a fim de que pudesse se manifestar. 



    Na inicial da presente reclamação, a defesa afirma que a audiência de justificativa, anteriormente desmarcada, ainda não foi realizada. 



    Sustenta também que o reclamante “não pode ser mantido em regime fechado, até que seja resolvida a sua situação processual pelo Juízo apontado como autoridade reclamada, em especial, a disponibilização de vaga em estabelecimento ao adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, caso seja efetivamente concretizada a regressão definitiva de regime, visto que o nominado cumpria pena no regime aberto, antes da sua condução ao ergástulo” (eDOC 1, p. 2).



    Noticia que requereu, na origem, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que, à luz “do disposto no inciso II do artigo 117 da LEP, somente se admite o recolhimento em residência particular quando o condenado estiver acometido de doença grave” (eDOC 21, p. 1). Daí a presente reclamação, na qual reitera o aludido pleito até que a situação processual do reclamante seja definida.



    Informa que o reclamante é idoso, está com vários problemas de saúde e a pena dele está próxima da extinção (14.11.2023).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 30), as quais foram prestadas (eDOC 30 e eDOC 31).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, constato que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em transgressão à Súmula Vinculante 56, que prescreve:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    O paradigma do citado enunciado foi analisado à luz da sistemática da repercussão geral — Tema 423 —, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    Na situação dos autos, a falta grave supostamente praticada pelo reclamante consistiu no descumprimento da regra de permanecer recolhido na residência dele por período integral.



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, há notícia de que, em 18.9.2023, a audiência de justificação foi realizada e aguarda-se a juntada de manifestação das partes e do Ministério Público (eDOC 31, p. 2).



    A defesa aduziu que, no referido ato, justificou que o reclamante se ausentava da residência dele para ser submetido a sessões de diálise renal às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados (eDOC 32). Essa mesma informação também foi repassada ao magistrado pela direção do Presídio de Barbacena (eDOC 30, p. 3).



    Tendo em conta a demonstração em Juízo de que o reclamante saía de sua casa para ser submetido a tratamento de diálise três vezes por semana, o Ministério Público consignou que não iria requerer a regressão de regime. Além disso, manifestou-se pelo restabelecimento do regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, com a prévia comunicação da necessidade de deslocamento dele para se submeter à diálise. Transcrevo:



    “O sentenciado cumpre pena no regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, mediante as condições impostas em decisão de seq.34.1. Por essa razão, deveria permanecer em sua residência por período integral. 



    Não obstante, a UGME comunicou vários violações de área praticadas, razão pela qual houve a regressão de regime. 



    Contudo, como esposado em audiência de justificação de seq.171, foi necessário sair de sua casa para tratamento de diálise a que é submetido três vezes por semana, juntando a defesa documentos comprobatórios de sua doença e da necessidade de submissão ao aludido tratamento. 



    Por todo o exposto, deixa o Ministério Público de requerer a regressão de regime, devendo ser restabelecido o regime aberto domiciliar do apenado, com monitoração eletrônica, já comunicando a unidade gestora a necessidade de saída da residências às terças, quintas e sábados, para tratamento médico” (eDOC 35, pp. 1 e 2, grifei)



    Observo que, nos estreitos limites da reclamação, não é possível apreciar a impropriedade ou não da concessão da custódia domiciliar. No entanto, a manutenção do reclamante em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no RE 641.320/RS, de modo que deve ser providenciada a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.



    Saliento, por oportuno, que consta dos autos o “atestado de pena”, no qual é possível verificar que a pena do reclamante está próxima da extinção pelo seu cumprimento integral, com previsão de alcance para 14.11.2023 (eDOC 33), caso não haja nenhuma intercorrência.



    Oficie-se ao juízo reclamado, encaminhando cópia desta decisão.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente